Tribunal: TCU
Processo: 042.342/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos repassados por meio de contrato de repasse que teve como objeto a construção de um pórtico na entrada da cidade de Areia Branca / RN.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em razão de não comprovação do regular emprego dos recursos federais transferidos por força do Contrato de Repasse 336.352-67/2010, firmado entre a União, por meio do Ministério do Turismo, e o município de Areia Branca/RN, cujo objeto foi a construção de um pórtico na entrada da cidade. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela Sra. Luana Pedrosa Bruno Moura; 9.2. julgar irregulares as contas da Sra. Luana Pedrosa Bruno Moura, com fundamento nos artigos 1o, inc. I, 16, inc. III, alínea "a", 19, parágrafo único, e 23, inc. III, da Lei 8.443/1992; 9.3. aplicar à Sra. Luana Pedrosa Bruno Moura multa prevista no artigo 58, inc. I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-se o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o TCU (artigo 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no artigo 28, inc. II, da Lei 8.443/1992; 9.5. informar à Sra. Luana Pedrosa Bruno Moura e à Caixa Econômica Federal a deliberação proferida, esclarecendo-se que a decisão, acompanhada do relatório e do voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.6. comunicar à Procuradoria da República do RN a decisão proferida, nos termos do artigo 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do artigo 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, informando que a deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.